Tribunal: TJMT
Processo: 1046283-55.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046283-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISMARIA BATISTA LIMA - CPF: 689.645.361-34 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DESVANTAGEM EXAGERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual e revisão de débito em Cédula de Crédito Bancário firmada em 18/02/2022, com taxa de juros de 2,34% ao mês (32,02% ao ano), mantendo o contrato como originalmente avençado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário configura abusividade capaz de justificar a intervenção judicial para limitação aos patamares médios de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil, bem como se tal alegada abusividade acarretaria a descaracterização da mora e a consequente restituição de valores supostamente pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. A revisão de taxas de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

4. A mera comparação com a taxa média de mercado não configura, por si só, critério suficiente para caracterizar abusividade, sendo imprescindível análise das peculiaridades do caso concreto, incluindo fatores como custo de captação dos recursos, spread da operação, análise de risco de crédito do contratante e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

5. A taxa de juros contratada de 2,34% ao mês (32,02% ao ano) mostra-se inferior ao parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal para aquisição de veículos, que em fevereiro de 2022 era de 2,05% ao mês (27,99% ao ano), resultando em limite aceitável de 41,985% ao ano.

6. Não restou demonstrada a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado, tampouco a configuração de desvantagem exagerada que justificasse a intervenção judicial no contrato livremente pactuado entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A pactuação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade contratual, sendo necessária análise das peculiaridades do caso concreto para verificar eventual desvantagem exagerada do consumidor, observando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média como limite indicativo de abusividade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192; CDC, arts. 6º, V, 39, V e 51, IV; CC/2002, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; TJMT, Ap. Cív. 1000709-35.2024.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025; Súmulas 382/STJ e 596/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ELISMARIA BATISTA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
ação declaratória de nulidade contratual c/c revisional de débito c/c pedido liminar inaudita altera pars
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo o contrato como avençado entre as partes.

A apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao considerar legais os encargos pactuados no contrato bancário, notadamente os juros remuneratórios fixados em patamar de 3,01% ao mês (36,21% ao ano), significativamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,54% ao mês). Sustenta que essa discrepância ultrapassa o limite tolerado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, caracterizando abusividade contratual e impondo a necessária limitação dos juros à média de mercado.

Argumenta ainda que, diante da cobrança de encargos ilegais durante a normalidade contratual, restaria descaracterizada a mora, de acordo com precedentes do STJ em recurso repetitivo, sendo indevida a exigibilidade imediata das parcelas impugnadas, bem como quaisquer efeitos decorrentes da mora, como inscrição em cadastros restritivos. Destaca, também, que a decisão recorrida deixou de apreciar aspectos relevantes da lide, especialmente a nulidade das cláusulas abusivas e a restituição dos valores pagos a maior.

Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença para reconhecer a nulidade das cláusulas abusivas, a limitação dos juros remuneratórios ao patamar médio de mercado, a descaracterização da mora, a restituição dos valores pagos indevidamente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova e a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISMARIA BATISTA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo o contrato como avençado entre as partes.

A controvérsia central reside na alegação de abusividade da taxa de juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário firmada entre a apelante e o banco apelado, na data de 18/02/2022, no qual foi estipulada taxa de juros de 2,34% ao mês e 32,02% ao ano – e não 3,01% ao mês (36,21% ao ano), conforme alegado pela apelante.

De início, imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

No caso em apreço, verifico que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de 2,34% ao mês e 32,02% ao ano. A apelante sustenta que, à época da contratação, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central seria de 1,54% ao mês e 20,08% ao ano.

Entretanto, em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e também ao site especializado https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoal para aquisição de veículos (categoria da contratação em questão), a taxa média de mercado em fevereiro de 2022 era de 2,05% ao mês e 27,99% ao ano.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 41,985% ao ano. Como a taxa contratada foi de 32,02% ao ano, não se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Nesse contexto, o fato de a taxa contratada ser superior à média não caracteriza, por si só, a abusividade capaz de justificar a intervenção judicial no contrato.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA TRABALHADORES DO SETOR PÚBLICO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO.

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
Os juros remuneratórios pactuados
, de 2,14% ao mês (29,46% ao ano),
não ultrapassam a taxa média praticada no mercado financeiro e foram livremente pactuados entre as partes. A abusividade só se caracteriza se demonstrado que a taxa é significativamente superior à média de mercado, o que não ocorreu no presente caso
(Súmulas 382 do STJ e 596 do STF). A taxa de juros remuneratórios não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), que inclui outros encargos e despesas incidentes no contrato.
O reconhecimento de abusividade de taxas de juros exige prova concreta do descompasso em relação às práticas de mercado, o que não foi demonstrado pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...)
A pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é válida, desde que demonstrada sua conformidade com as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e não configurada abusividade.
(...)” (TJMT, 1000709-35.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 - destaquei).

Portanto, o que se constatou, na espécie, foi que a taxa de juros foi claramente informada no contrato e está dentro dos limites legais e dos patamares aceitáveis para a modalidade contratada.

Ante o exposto, não vislumbro a alegada abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025